Tribunal: TJMT
Processo: 1006178-80.2024.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1006178-80.2024.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[CAPITALIZAÇÃO / ANATOCISMO, LIMITAÇÃO DE JUROS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

TURMA JULGADORA:
[DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

PARTE(S):

[JOSE NEVES FERREIRA - CPF: 057.214.458-07 (APELANTE), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), ODALGIR SGARBI JUNIOR - CPF: 029.925.249-30 (ADVOGADO), SPE - ATALAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 14.207.201/0001-79 (APELADO), RODRIGO VIANA FREIRE - CPF: 590.220.781-91 (ADVOGADO), IGOR LEONARDO COSTA ARAUJO - CPF: 590.184.291-04 (ADVOGADO), ALFA URBANISMO LTDA - CNPJ: 07.598.819/0001-41 (APELADO), D. D. E. G. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 19.191.929/0001-73 (APELADO), TOP URBANISMO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 13.555.147/0001-90 (APELADO), TRF3 URBANISMO E PARTICIPACAO LTDA - CNPJ: 19.242.996/0001-70 (APELADO), LAURA RUVIERI DE AMORIM - CPF: 033.072.561-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des
a
. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONTINÊNCIA ENTRE AÇÕES. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação revisional de evolução de dívida,

em razão da continência com outra demanda anterior de rescisão

contratual cumulada com resolução de sociedade, proposta entre as mesmas partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há continência entre a presente ação revisional de evolução de dívida e a ação de rescisão contratual cumulada com resolução de sociedade, ajuizada anteriormente, e, em
sendo reconhecida
, se subsiste a possibilidade de aplicação da teoria da causa madura.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A análise dos pedidos constantes de ambas as ações revela que o pedido de revisão da dívida está abrangido pelo pleito de resolução contratual e devolução dos valores pagos, sendo patente a continência entre as demandas.

4. Diante do reconhecimento da continência, a sentença de extinção do feito
nos termos do art. 485, X, c/c art. 57 do CPC, mostra-se acertada.

5. Prejudicada a análise dos demais pedidos recursais em razão do reconhecimento da continência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Caracterizada a continência entre ação revisional de dívida e ação de rescisão contratual cumulada com resolução de sociedade, é cabível a extinção do processo revisional, nos termos do art. 485, X, c/c art. 57 do CPC.
"

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 57.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXMO. SR. DES.
SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
(RELATOR):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Neves Ferreira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação revisional de evolução de dívida no 1006178-
80.2024.8.11.0015, movida em desfavor de
TRF3 Urbanismo e Participação LTDA
e outros, que, nos termos do art. 485, X c/c/ art. 57 do CPC, julgou extinto o processo. A sentença condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e honorários de advogado
, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A parte apelante requer a reforma da sentença argumentando em síntese que não há continência entre as ações.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso de Apelação para declarar a nulidade da sentença de origem, de forma sucessiva requer seja afastas a continência e que seja aplicada a teoria da causa madura (art. 1.013, §3o do CPC
)

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O
ADVOGAD
O

WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA
, OAB/
MT

17059/O
.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (RELATOR):

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
José Neves Ferreira
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da ação revisional de evolução de dívida no 1006178-80.2024.8.11.0015, movida em desfavor de
TRF3 Urbanismo e Participação LTDA
e outros, que, nos termos do art. 485, X c/c/ art. 57 do CPC, julgou extinto o processo. A sentença condenou o autor ao
pagamento das custas processuais e
honorários de advogado
, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após a devida instrução processual sobreveio
a
sentença combatida julgando procedente o pedido inicial.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

Malgrado os argumentos da parte recorrente, a continência resta caracterizada.

Esta ação de no 1006178-80.2024.8.11.0015 possui como pedido no mérito “a revisão da evolução do saldo devedor do Requerente para com as Requeridas e a declaração de qual o valor efetivamente devido pelo Requerente, a fim de afastar a cobrança de juros sobre juros,
permanecendo apenas a incidência dos acréscimos previstos contratualmente, isto é, correção monetária pelo índice IGPM e juros remuneratórios de 1,1% ao mês.
” (Id. 272058873 - Pág. 17-18
)

Veja-se que nesta ação o recorrente pediu a revisão da dívida decorrente do contrato de parceria com a incidência de correção monetária e juros remuneratórios.

Por sua vez na ação de rescisão contratual c/c/ resolução de sociedade no 1016019-36.2023.8.11.0015 ajuizada pelo autor/apelante em face das mesmas partes consta o seguinte pedido: “
d)
Que quanto ao débito no valor de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), seja autorizada a devolução com simples atualização monetária nos termos da Cláusula 8.4 do Contrato de Parceria, inclusive mediante compensação na apuração dos seus haveres no que toca à parte explorada, mais precisamente no estoque e recebíveis proporcionais do Parque Amazonas e Jardim
Bougainville
” (Id. 120089038 - Pág. 30, dos autos de no 1016019-36.2023.8.11.0015).

Veja-se que na ação de rescisão
o recorrente pugna
pela devolução do valor do contrato de parceria devidamente corrigido.

Ora, se o recorrente busca a resolução do contrato de parceria com a consequente devolução do valor do contrato corrigido, por óbvio, em caso de procedência, a dívida passa a ser inexistente; logo, não há falar em revisão da dívida.

Destarte, por esse fator, é inconteste que o pedido da ação de no 1016019-36.2023.8.11.0015 abrange o pedido desta ação, razão pela qual escorreita a sentença ao reconhecer a continência (Art. 57 do CPC).

Por fim, reconhecida a continência restam prejudicados os demais pedidos feitos no recurso, uma vez que não são capazes de infirmar a conclusão adotada.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2a VOGAL):

Aguardo o
pedido de
vista
dos autos.

EM
22
DE
JULHO
DE 202
5
:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO PARA A PRÓXIMA SESSÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 29/07/2025, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA). O RELATOR DESPROVEU O RECURSO E A 2a VOGAL (DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO) AGUARDA.

SESSÃO DE 12 DE AGOSTO DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (V I S T A)

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1a VOGAL):

Eminentes Pares,

Pedi vista dos autos para analisar melhor os fatos.

José Neves Ferreira
ajuizou Ação Revisional de Evolução de Dívida com Pedido de Prestação de Contas em desfavor das pessoas jurídicas
SPE-Atalaia, Alfa Urbanismo, D.D.E.G., Top Urbanismo
e
TRF3
.

Alegou que era sócio das empresas demandadas e, em 21/06/2011, firmou Contrato de Parceria Imobiliária para empreendimento de loteamento urbano em terrenos de sua propriedade, com adiantamento de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), corrigido inicialmente pelo IGP-M e, posteriormente, pelo IGPM mais juros de 1% a.m.

Disse que, em 2014, celebrou 1o Termo Aditivo ao Acordo de Quotistas onde ficou estipulado que o valor remanescente do empréstimo, na importância de R$ 3.000.155,71 (três milhões cento e cinquenta e cinco reais e setenta e um centavos), seria atualizado pelo IGP-M mais juros de 1,1% ao mês, a ser descontado da sua participação nos lucros da 2a etapa do empreendimento.

Arguiu que, a partir de 2022, iniciaram os descontos mensais nos recebíveis do Apelante, que somaram a importância de R$ 4.646.268,20 (quatro milhões seiscentos e quarenta e seis mil duzentos e sessenta e oito reais e vinte centavos) até novembro de 2023.

Prosseguiu na narrativa dizendo que, mesmo após tais amortizações, as Apeladas apresentaram extrato de atualização da dívida, cujos lançamentos indicavam saldo devedor de R$ 16.190.524,68 (dezesseis milhões, cento e noventa mil quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos), o que equivale mais de 05 (cinco) vezes do valor originalmente emprestado.

O Apelante alegou que houve capitalização diária dos juros, o que considerou indevido e não pactuado, além de não haver transparência nos abatimentos feitos diretamente nos seus recebíveis, sobretudo porque não teve acesso aos documentos societários e contábeis da SPE Atalaia.

Expôs que, mesmo as notificações extrajudiciais e a ata de reunião de quotistas, realizada em 10/05/2022, o Apelante não conseguiu obter esclarecimentos sobre os descontos e a destinação dos lucros.

Por isso, ajuizou esta ação e pediu a revisão do cálculo, com o afastamento da capitalização e, de conseguinte, a prestação de contas.

Atribuiu à causa a importância de R$ 8.963.165,61 (oito milhões, novecentos e sessenta e três mil cento e sessenta e cinco reais e sessenta e um centavos), correspondente à diferença apontada entre o valor exigido e o que se entende devido.

Recebida a inicial, tentou-se a resolução consensual do litígio; porém, sem êxito.

Ao apresentar peça defensiva, as Apeladas suscitaram as seguintes preliminares: (i) inépcia da inicial por impossibilidade cumular pedidos revisional e de prestação de contas, (
ii
) falta de interesse de agir ao argumento de que o mútuo é fundada em contrato unilateral, (
iii
) ilegitimidade ativa, pois o Apelante seria sócio quotista das empresas demandadas, (
iv
) continência, uma vez que tramita a Ação de Dissolução Societária e Apuração de Haveres no 1016019-36.2023.8.11.0015 com o identidade de causa de pedir e pedido, (v) inépcia da inicial por falta de clareza e coerência, e (vi) preclusão pela perda da oportunidade de impugnar a memória de cálculo no bojo da ação anterior.

No mérito, arguiu inexistência de amortizações arbitrárias ou desconhecidas do Apelante. Alegaram que nunca houve pedido administrativo de informações contábeis e que o cálculo apresentado na inicial não atende às determinações legais

Apresentada a réplica, a instrução foi encerrada logo em seguida.

Ao prolatar sentença, o Juiz da 3a Vara Cível de Sinop/MT entendeu que há continência entre essa ação e outra anteriormente ajuizada pelo Apelante, notadamente a Ação de Dissolução Societária e Apuração de Haveres no 1016019-36.2023.8.11.0015. Por isso, extinguiu este feito sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, X, c/c art. 57, ambos do CPC.

Inconformado, o Apelante recorreu.

Em síntese, suscitou a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Em pedido subsidiário, pediu sua reforma para afastar a existência de continência, a fim de permitir o regular prosseguimento da ação.

Alegou que a ação revisional tem objeto específico e distinto da ação societária, visto que, aqui, o questionamento é sobre a capitalização de juros, método de cálculo e prestação de contas, os quais não teriam sido pleiteados no processo de apuração de haveres.

Sustentou que, na ação societária, pediu apenas a compensação do empréstimo com seus haveres, sem discutir cálculo da dívida, legalidade da cobrança ou capitalização.

Antes de dar início à análise das razões recursais, convém expor, de forma breve, em que consiste o objeto da Ação de Dissolução Societária e Apuração de Haveres no 1016019-36.2023.8.11.0015, manejada pelo Apelante em face dos mesmos Apelados, cuja distribuição ocorreu em 08/06/2023.

Referida ação visa rescindir o Contrato de Parceria firmado em 21/06/2011, com a sua exclusão do quadro societário, a restituição dos imóveis ainda não explorados pela sociedade, e a apuração de haveres relativamente aos empreendimentos imobiliários efetivamente realizados.

Na ação anterior, o Apelante alegou que a parceria tinha como objetivo desenvolver empreendimentos imobiliários na cidade de Sinop/MT, e que como parte de sua contribuição, integralizou aproximadamente 370 hectares de imóveis de sua propriedade à sociedade, enquanto os sócios empreendedores se comprometeram a executar a estruturação técnica, legal e operacional dos loteamentos urbanos, arcando os custos do empreendimento e utilizando seu
know-how
técnico.

Asseverou que, passados 12 (doze) anos da celebração da parceria, apenas cerca de 25% da área integralizada foi efetivamente loteada; segundo a assertiva do Apelante, houve descumprimento contratual reiterado e ausência de avanço nos projetos por parte dos Apelados. Destacou que os empreendimentos efetivamente executados foram apenas dois: Jardim Bougainville e Parque Amazonas.

Além do inadimplemento contratual, o Apelante sustentou a quebra do vínculo societário, pois nunca exerceu funções gerenciais na SPE, apesar de formalmente constar como administrador. Disse que foi alijado das decisões estratégicas, as quais sempre estiveram sob o controle dos demais sócios localizados em Goiânia/GO.

Explicou que, em 2022, renunciou formalmente à administração, sem que sua saída fosse formalizada e que os sócios Apelados atuam com falta de transparência, havendo inconsistências contábeis no registro de exploração das áreas.

Com suporte nesses fatores, somados à frustração da finalidade econômica e social da sociedade, o Apelante pediu a resolução parcial da sociedade, com base no art. 1.029 do Código Civil, a rescisão do contrato de parceria, a devolução das áreas não exploradas.

Além disso, também, pleiteou a apuração de 35% de haveres sobre os dois empreendimentos efetivamente implantados (Bougainville e Amazonas), com a compensação com valores adiantados pelos Apelados (R$ 3 milhões), conforme cláusula 8.4 do contrato, além da devolução integral das áreas não exploradas, com base nos princípios da boa-fé, vedação ao enriquecimento ilícito e cláusula contratual específica.

A petição inicial do processo anterior – Ação no 1016019-36.2023.8.11.0015 – revela conflito complexo de natureza societária e contratual, envolvendo execução parcial de objeto social, possível enriquecimento ilícito, ruptura de confiança societária e desequilíbrio econômico da avença.

O Apelante apresentou argumentos técnicos, reforçados por cláusulas contratuais específicas, atos de registro, notificações e cronologia precisa dos fatos. Pediu não só a dissolução parcial da sociedade, como a recomposição de seu patrimônio e a apuração de haveres.

Nesta ação, proposta em 15/03/2024, o Apelante visa obter revisão judicial de dívida alegadamente superfaturada com base em capitalização indevida de juros, o que violaria expressamente o contrato de parceria firmado em 21/06/2011 e as normas aplicáveis às sociedades empresárias.

Depois de cotejar o objeto de ambas as demandas, está clara a identidade de partes, causa de pedir, mas com pedido mais amplo (revisional).

Com efeito, à luz do art. 57 do CPC, configurada a continência entre ações, isto é, identidade de partes e causa de pedir, mas com pedido mais amplo em uma delas, deve a ação posterior ser extinta, sem resolução de mérito, preservando-se a anterior, tal qual concluiu o Juiz da causa.

No caso, é inequívoca a identidade subjetiva e fática entre os feitos. Isso porque ambas as ações envolvem o mesmo autor (José Neves) e as mesmas rés (SPE Atalaia e demais sócias), os dois feitos decorrem do mesmo contrato de parceria imobiliária e versam sobre o mesmo empréstimo de R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais) concedidos ao Apelado.

E não é só isso. A ação societária anterior inclui pedido de compensação do referido empréstimo na apuração de haveres.

Constata-se, portanto, que o pedido contido nesta ação (revisão do saldo devedor) está abarcado pela demanda societária onde se pleiteia a dissolução parcial da sociedade e a apuração de haveres, incluindo-se o mesmo crédito ora discutido.

É desnecessário reiterar a doutrina e jurisprudência dominante segundo as quais, uma vez caracterizada a continência, impõe-se a extinção da demanda superveniente, de modo a evitar decisões conflitantes e fracionamento indevido da controvérsia.

O Apelante sustenta que a ação societária não conteria os mesmos pedidos, por não incluir a revisão da capitalização de juros ou o pedido de prestação de contas. Contudo, essa alegação não merece acolhida.

Embora o nome das ações e os pedidos formais sejam distintos, os efeitos jurídicos buscados pelo Apelante nesta ação revisional (discussão sobre cálculo, metodologia e legalidade dos juros aplicados) naturalmente integrarão a fase de apuração de haveres, na qual o valor do passivo a ser compensado com os direitos societários será aferido.

Em outros termos, a apuração de haveres abrangerá, necessariamente, a verificação da natureza da dívida, sua correção, eventual incidência (ou não) de juros e a prestação de contas, tudo no bojo da ação societária.

A segmentação dessas discussões em processos distintos, ainda que com objetos formalmente distintos, constitui fracionamento artificial da lide, o que não se coaduna com os princípios da concentração da atividade processual, da economia processual e da coerência jurisdicional.

Destaca-se que o Juiz de primeiro grau invocou, com razão, o princípio da eventualidade, previsto nos artigos 141, 319 e 326, todos do CPC, segundo o qual a parte autora deve apresentar, de forma completa e concentrada, todos os pedidos e fundamentos relacionados ao mesmo núcleo fático, ainda que subsidiários ou excludentes.

A propositura de nova ação, após já ter manejado processo anterior com o mesmo fato (empréstimo no valor de R$ 3.000.000,00), com novos pedidos relacionados ao mesmo contexto obrigacional, revela violação à boa-fé processual e à lógica do sistema.

Cabia ao Apelante concentrar os pedidos na mesma demanda, mas optou por demandar em momentos distintos sobre aspectos diversos do mesmo vínculo jurídico, o que enseja preclusão lógica e impede a rediscussão dos fundamentos omitidos na ação originária.

Registro que não procede a alegação de que a sentença seria nula por ausência de fundamentação, tampouco se vislumbra negativa de prestação jurisdicional, pois o Juiz analisou a existência de continência, transcreveu trechos dos pedidos formulados na ação societária, demonstrou, com clareza, a identidade das partes, a coincidência da causa de pedir e o abrangimento do pedido naquela ação.

Por fim, vale registrar que, em manifestação anterior no Agravo de Instrumento no 1020010-65.2023.8.11.0000, o próprio Apelante reconheceu expressamente a conexão entre os processos, o que fragiliza ainda mais sua tese recursal.

Feitos esses esclarecimentos, acompanho o Relator e
nego provimento ao
apelo,
e
mantenho inalterada a sentença recorrida, com a majoração dos honorários advocatícios no percentual fixado pelo Relator.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN AND
RADE ADDARIO (2a VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025